Tribunal: TJSP
Processo: 1000639-32.2020.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança em patamar superior à média de mercado que, por si só, não configura conduta abusiva. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Demonstrada efetiva prestação do serviço. Cobrança legítima. Capitalização "parcela premiável" e seguro. Ilegítima cobrança nos termos do contrato discutido. Não evidenciada a

Ementa:
Apelação. Ação Revisional. Financiamento de veículo. Juros remuneratórios. Cobrança em patamar superior à média de mercado que, por si só, não configura conduta abusiva. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato. Demonstrada efetiva prestação do serviço. Cobrança legítima. Capitalização "parcela premiável" e seguro. Ilegítima cobrança nos termos do contrato discutido. Não evidenciada a livre contratação. Inteligência do artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor. Recurso do requerente não provido e recurso da requerida parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000639-32.2020.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é
apelante/apelado JOSÉ HELIO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do requerente e deram parcial provimento ao recurso da
requerida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
2
Voto no 35.781
Apelação no 1000639-32.2020.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante/Apelado: José Hélio dos Santos
Apelado/Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelação. Ação Revisional. Financiamento de veículo.
Juros remuneratórios. Cobrança em patamar superior à
média de mercado que, por si só, não configura conduta
abusiva. Tarifa de avaliação do bem e registro de contrato.
Demonstrada efetiva prestação do serviço. Cobrança
legítima. Capitalização “parcela premiável” e seguro.
Ilegítima cobrança nos termos do contrato discutido. Não
evidenciada a livre contratação. Inteligência do artigo 39, I
do Código de Defesa do Consumidor. Recurso do
requerente não provido e recurso da requerida parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 281/291 dos autos que julgou
parcialmente procedentes os pedidos exordiais, para declarar
indevidas tarifas cobradas a título de capitalização, avaliação do
bem, registro de contrato e seguro, determinando sua devolução ao
requerente, condenando as partes a arcar cada qual com metade das
custas e despesas, além de honorários arbitrados para cada qual em
10% sobre o valor da condenação.
Apela o requerente, alegando, em síntese, que os
juros cobrados no contrato ora discutido superam a média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
3
mercado e que é necessária readequação do valor das parcelas já
pagas.
Apela a requerida, pugnando pela reforma da
sentença para declarar a legalidade das cobranças relativas a tarifa
de seguro, capitalização parcela premiável, registro de contrato e
avaliação do bem.
Contrarrazões apresentadas em fls. 319/325 e
328/333.
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
No que tange às alegações do requerente, não se
observa qualquer abusividade no que tange à taxa de juros pactuada
e aplicada, tendo em vista que a cobrança de juros remuneratórios
em patamar superior à média do mercado não configura
abusividade.
Conforme dados divulgados pelo Banco Central do
Brasil, a taxa média de juros praticada em operações análogas à
época da contratação do instrumento ora discutido era de 1,69% ao
mês1, sendo certo que a taxa ora impugnada não aberra
excessivamente da média praticada pelo mercado, de modo que é
incabível sua readequação, mantidos os termos do contratado, em
observância ao princípio do pacta sunt servanda.
Frise-se, ademais, que a taxa média do mercado não
1 Dados divulgados no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=prepararTelaLoc
alizarSeries Código 25471.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
4
constitui valor fixo a vincular absolutamente os contratos
pactuados, tratando-se de valor obtido a partir das diversas taxas
cobradas a maior e menor por diversas instituições financeiras, não
havendo que se falar em readequação em casos nos quais não se
demonstra
excessiva
discrepância
no
patamar
dos
juros
remuneratórios pactuados.
Desta forma, nada a prover no tocante à pleiteada
readequação dos juros remuneratórios.
No que tange ao quanto alegado pela requerida, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso
especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito do artigo
1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ):
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART.
1.040
DO
CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços
prestados
por
terceiros,
sem
a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos
celebrados
a
partir
de
25/02/2011, data de entrada em vigor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
5
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e
REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a
contratar
seguro
com
a
instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
6
financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.”.
No
presente
caso
encontram-se
devidamente
comprovados os serviços relativos à avaliação de veículo e registro
de contrato, como se depreende do termo de avaliação veicular de
fls. 65, além do efetivo registro da alienação fiduciária constante do
certificado de registro do veículo em fls. 64.
No que tange ao seguro prestamista, verifica-se que a
referida cobrança, no valor de R$ 979,00 (cláusula 5.5) está
forçosamente inserida entre os termos de contrato de adesão,
compondo seu custo efetivo total, e não há qualquer indício de que
o contratante teria tido a possibilidade de aderir ao financiamento
sem a adesão a tal encargo. Igualmente, não se demonstra que tenha
sido oferecida ao contratante a possibilidade de contratação de
seguro junto a empresa de sua preferência. Forçoso, assim,
reconhecer a abusividade da referida cobrança e sua necessária
extirpação do contrato discutido, nos termos já delimitados pela r.
sentença recorrida.
Quanto à tarifa de “capitalização parcela premiável”
(cláusula 5.5), no valor de R$178,22, tampouco se demonstra que a
parte autora tenha tido a oportunidade de realizar a contratação do
financiamento sem o referido serviço. Neste sentido, dispõe o
Código de Defesa do Consumidor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000639-32.2020.8.26.0541 -Voto no
7
Art. 39. É vedado ao fornecedor de
produtos ou serviços, dentre outras práticas
abusivas: (Redação dada pela Lei no
8.884, de 11.6.1994)
I - condicionar o fornecimento de
produto ou de serviço ao fornecimento de
outro produto ou serviço, bem como, sem
justa causa, a limites quantitativos;
Dessa forma, não merece reparo a r. sentença
recorrida no que diz respeito à declaração de abusividade das
referidas tarifas.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-
se parcial provimento ao recurso da requerida para declarar a
regularidade das cobranças havidas a título de avaliação do veículo
e registro de contrato e nega-se provimento ao recurso do
requerente. Em razão do ora decidido, verifica-se a manutenção da
sucumbência recíproca das partes, mantidos os ônus sucumbenciais
nos termos e patamares delimitados pelo MM. Juízo a quo.
Roberto Mac Cracken
Relator